Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0710423-60.2020.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual indeferiu a realização de busca de bens passíveis de penhora pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada (“teimosinha”).
2. A agravante alega que o devedor não efetuou o pagamento do débito, que soma a quantia de R$ 23.754,25. Argumenta que restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio de bens via Renajud e Infojud, bem como que a pesquisa no sistema SisbaJud ocorreu apenas uma vez, sendo bloqueado o valor de R$173,88, o qual foi restituído ao devedor. Destaca que que requereu pesquisa no sistema SisbaJud de forma reiterada ("Teimosinha"), sendo o pleito indeferido. Sustenta que não pode suportar o ônus da sobrecarga de serviço atribuída à secretaria. Pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que sejam realizadas novas pesquisas de bens do agravado por meio do sistema SisbaJud, com reiteração de bloqueio, pelo prazo de 30 dias.
3. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação."
4. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
5. O pleito referente à consulta reiterada foi indeferido, sob o fundamento de que “[...] é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta das respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente [...]”. Por esse motivo, entende que a medida assoberbaria as rotinas cartorárias, devendo ser adotada apenas excepcionalmente.
6. Cumpre destacar que a repetição programada não enseja a repetição diária das ordens de bloqueio, mas a penhora reiterada ao longo de um determinado prazo. Destaque-se que as instituições bancárias têm o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para responder cada ordem de bloqueio, o que reforça a conclusão de que as ordens, a despeito de reiteradas, não são diárias.
7. O sistema Sisbajud permite a adequada distinção das diligências que foram frutíferas, sem sequer a necessidade de abrir individualmente cada ordem. Dessa forma, o juízo executante somente precisar promover diligências e as transferências em relação às ordens de bloqueio que foram frutíferas, devidamente discriminadas no sistema. Inexiste desproporção ou inviabilidade na adoção da medida constritiva, cuidando-se de sistema projetado especificamente para a execução de créditos judiciais.
8. Nesse contexto, as consultas pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada, por si só, não se mostram suficientes para causar um tumulto processual, uma vez que ocorreram por tempo determinado. Assim, não há razoabilidade no indeferimento de consulta de forma reiterada por meio do Sisbajud, sob o argumento de que a ferramenta é dispendiosa à Justiça ou que já foi realizada consulta anteriormente.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com realização de nova pesquisa de ativos financeiros do devedor, pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada, pelo prazo de 30 dias.
10. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.